Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em Acórdão administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas apreciados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.